Tribunal: TJSP
Processo: 2019231-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Despacho saneador – Produção de prova pericial contábil - Arbitramento de honorários periciais provisórios em R$ 6.000,00 – Pagamento pro rata – Insurgência – Alegação de desnecessidade – Possibilidade de apuração por simples cálculo aritmético – Ônus exclusivo do vencido na fase de conhecimento – Divergência/controvérsia a ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Despacho saneador – Produção de prova pericial contábil - Arbitramento de honorários periciais provisórios em R$ 6.000,00 – Pagamento pro rata – Insurgência – Alegação de desnecessidade – Possibilidade de apuração por simples cálculo aritmético – Ônus exclusivo do vencido na fase de conhecimento – Divergência/controvérsia a ser apurada - O juiz é o destinatário das provas, somente a ele cabe aferir a necessidade ou não de sua realização - Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC – Responsabilidade pelos honorários - Encargo da parte vencida na lide - Orientação jurisprudencial - Entendimento consolidado pelo C.STJ pela sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73) - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019231-81.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
agravante VALDIR BERTOQUE, são agravados ANTONIO RODRIGUES DAS
NEVES JUNIOR e OSWALDO FARIA JÚNIOR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019231-81.2020.8.26.0000
Comarca: José Bonifácio
Agravante: Valdir Bertoque
Agravados: Antonio Rodrigues das Neves Junior e Outro
Juiz(a): Senivaldo dos Reis Junior

VOTO 22.227
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO Despacho saneador Produção de prova
pericial contábil - Arbitramento de honorários periciais
provisórios em R$ 6.000,00 Pagamento pro rata Insurgência
Alegação de desnecessidade Possibilidade de apuração por
simples cálculo aritmético Ônus exclusivo do vencido na fase
de conhecimento Divergência/controvérsia a ser apurada - O
juiz é o destinatário das provas, somente a ele cabe aferir a
necessidade ou não de sua realização - Inteligência dos artigos
370 e 371 do CPC Responsabilidade pelos honorários -
Encargo da parte vencida na lide - Orientação jurisprudencial -
Entendimento consolidado pelo C.STJ pela sistemática dos
Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73) - Decisão
reformada em parte - Recurso parcialmente provido.
VALDIR BERTOQUE agrava de instrumento da
decisão proferida nos autos de Arbitramento por Liquidação que move em
face de ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES e OSWALDO FARIA JUNIOR, pela
qual o MM. Juízo a quo, em despacho saneador determinou produção de
prova pericial contábil e arbitrou os honorários periciais provisórios em R$
6.000,00 a cargo de ambas as partes.
Inconformados, expõem os agravantes, em síntese,
que é desnecessária a realização da perícia técnica diante da inexistência
de complexidade para apuração do valor devido que pode ser efetuado
por simples cálculo aritmético, além disso, não há como lhes ser imputado
o pagamento pro rata, eis que vencedores na ação de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que a parte líquida da condenação não foi
impugnada na fase de conhecimento. Tais valores não podem mais ser
objeto de impugnação na liquidação por arbitramento, uma que vez que
incontroversos e inclusive já levantados, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Aduzem ainda que são vencedores na fase de
conhecimento, por essa razão não lhes pode ser imputado o pagamento
de metade dos honorários do perito em consonância com entendimento
consolidado pelo C. STJ. Assim, o ônus do custeio da prova deve ser
imposto tão somente ao devedor.
Há prequestionamento.
Requer
concessão
de
efeito
suspensivo
e
acolhimento do recurso visando reforma do decisum a fim de que seja
cancelada a produção de prova técnica contábil acolhendo os cálculos
apresentados pelos agravantes; alternativamente, caso mantida a perícia,
seja parcialmente reformada a decisão para que o pagamento seja
suportado pelos devedores.
Recurso processado com suspensividade, com
vistas à parte adversa para contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 444/454.
É o relatório.
Trata-se de arbitramento por liquidação no qual
alegam os embargantes que são credores da importância de R$
277.491,58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se que os devedores juntaram laudo técnico
pericial com documentos (fls. 404/447).
Impugnação aos documentos apresentada a fls.
450/460.
Adveio a deliberação recorrida.
Essa a razão do inconformismo.
O recurso prospera, em parte.
A deliberação do juízo monocrático é no sentido de
que há divergência entre as partes quanto a valores, decorrendo daí a
necessidade de perícia de contabilidade visando à apuração dos
pagamentos alegados e cálculo dos valores devidos.
É facultado ao magistrado eleger expert de sua
confiança para elaboração de laudo pericial a fim de melhor elucidação
dos fatos e convencimento para julgamento da causa.
Assim,
com
acerto
a
colocação
do
juízo
monocrático, pois a prova pericial de caráter eminentemente técnico
demonstra-se perfeitamente apta para dirimir a controvérsia existente e
sendo o juiz o destinatário das provas, somente a ele cabe aferir a
necessidade ou não de sua realização.
Por outro lado, no que diz respeito ao ônus do
pagamento dos honorários periciais, reputo desacertado o entendimento
exposto.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso
Especial processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, já se posicionou ao
sinalar que as verbas posteriores ao julgamento de mérito da lide também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser custeadas pela parte vencida.
Vide entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1)
"Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus do
pagamento de honorários devidos ao perito que
elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor
for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar
a
elaboração
dos
cálculos
pela
contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao
caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ, REsp 1274466/SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014).”
E em casos análogos ao deste feito, este Tribunal
vem seguindo a mesma orientação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATORIA
C.C.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
TELEFONIA
Liquidação de sentença Necessidade de produção
de
prova
pericial
inclusive
em
razão
da
manifestação do contador judicial no sentido de
não possuir conhecimentos técnicos suficientes
Ônus financeiro da prova que compete à agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme já decidido em sede de Recurso Especial
Repetitivo e em atenção ao princípio da causalidade
Valores arbitrados que não se revelam exorbitantes
Negado
provimento
(AI
no
2212443-72.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j. 12/01/2018).”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. AÇÕES DE TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
COMPLEXIDADE
DA
CONTROVÉRSIA E NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR
POR
CRITÉRIOS
ESPECIFICADOS
EM
V.
ACÓRDÃO.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
NECESSIDADE.
REMUNERAÇÃO
DO
PERITO A CARGO DA DEVEDORA. ADMISSIBILIDADE.
A apuração do valor da condenação é complexa e o
v. acórdão descreveu minuciosamente os critérios a
serem observados na fase de cumprimento de
sentença, os quais não demandam simples cálculos
aritméticos, o que justifica a liquidação por
arbitramento a ser concretizada mediante perícia
técnica imparcial. Compete à devedora, vencida na
ação, arcar com a remuneração do perito na fase de
liquidação
por
arbitramento.
Entendimento
emanado de Recurso Especial Representativo da
Controvérsia (artigo 543-C do CPC). Recurso provido
(AI no 2026576-69.2018.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Gilberto Leme, j. 09/05/2018).”
Consequentemente, a decisão agravada merece
reparo para que a perícia contábil seja custeada pela parte vencida na fase
de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator